Tribunal: TJDFT
Processo: 0719907-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DOS VALORES DA COBRANÇA ENTRE O DISTRITO FEDERAL E O HOSPITAL PRIVADO: OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que o requerente deu entrada no dia 09.4.2021, com quadro clínico grave, em uso de droga vasoativa, com necessidade de internação em leito de UTI com suporte dialítico, devido quadro de sepcemia e em urgência dialítica devido quadro de oligoanúria e acidose (relatório médico Id. 26895198 – p.18/19) em hospital da rede privada (Hospital Santa Helena), onde teria sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI.
II. Pretende a parte recorrente/requerida a reforma do “decisum” para que: (a) seja decotada da sentença a possibilidade da parte autora executar eventual indenização de despesas pagas em seu nome (sentença seria “extra petita” nesse ponto); (b) seja fixada como data da responsabilização do Distrito Federal o dia 13.4.2021 (24 horas após a intimação da Central de Regulação); (c) alternativamente seja fixado o dia 12.4.2021 (data da intimação da decisão liminar e inserção do paciente na lista de espera).
III. É de se acolher o pedido de decote da permissibilidade da parte requerente executar eventual indenização das despesas pagas em seu nome. Com efeito, conforme destacado no julgado da Egrégia Câmara de Uniformização (IRDR grifo nosso), [...] a discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes.
IV. Nesse contexto, eventual divergência em relação aos valores devidos ser dirimida em ação própria entre o DISTRITO FEDERAL e o HOSPITAL SANTA HELENA. No mesmo sentido, mutatis mutandis: TJDFT, 3a TR, Acórdão 1276795, DJe 02.9.2020.
V. No que concerne à data de responsabilização do Distrito Federal, impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi procedida em 12.4.2021, às 16h54 (decisão – ID 26895199 – p.1/3), e no dia 12.4.2021, às 20h15, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – Id 26895205 – p.1).
VI. Esse fato demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação teria ocorrido às 20h15 do dia 12.4.2021.
VII. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 12.4.2021, às 20h15 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a alta hospitalar (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss).
VIII. Recurso conhecido provido para: a) decotar da condenação a permissibilidade da parte requerente executar eventual indenização das despesas pagas em seu nome (nos termos do item “III e IV” da presente ementa); b) determinar ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas hospitalares, referentes à internação da requerente no Hospital Santa Helena, a partir de 12.4.2021, às 20h15 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a data da alta hospitalar. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Lei 9.099/95, art. 55).